Tribunal: STF
Processo: ARE 1504811
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO E INGRESSO NO DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. ABSOLVIÇÃO. Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Policiais não descreveram prévia percepção de irregularidade ou situação de flagrância que justificasse concretamente a abordagem do réu e ingresso no domicílio. Agentes de segurança que afirmam ter realizado a abordagem porque o réu condizia com as características informadas pelo setor de inteligência. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal e ingresso no domicílio, o que não estava presente no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal e domiciliar. Nulidade da prova. Sentença reformada, réu absolvido. Recurso ministerial prejudicado. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO” (fl. 6, e-doc. 183).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 199).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República. Sustenta que se teria conferido demasiada proteção à intimidade do agravado e equivocada supressão das funções da preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo (e-doc. 205).



    Argumenta que “a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. Ademais, a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal enseja, outrossim, equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal em relação aos órgãos da segurança pública” 
(fls. 3-4, e-doc. 205).



    Assevera que, “no caso dos autos, conforme elementos expressamente delineados no acórdão, a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais, dado que foi formulada denúncia relativa a prática de traficância em determinado local, por determinada pessoal, com determinadas características, sendo que, em diligência, os policiais localizaram o réu reunindo todos esses predicados” (fl. 9, e-doc. 205).



    Acentua que “a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência” (fl. 16, e-doc. 205).



    Ressalta haver “dever estatal objetivo de atuar para proteger o direito fundamental à segurança, dever esse que, como impõe a Constituição Federal, deve ser cumprido com eficiência, sendo vedado atuar com excessiva produção de efeitos colaterais danosos a direitos fundamentais (proibição de excesso), mas igualmente sendo defeso às forças da segurança pública atuar de modo a produzir proteção insuficiente ao direito à segurança” (fl. 17, e-doc. 205).



    Assinala que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal, que a ‘segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’” (fl. 16, e-doc. 155).



    Estes os pedidos: 



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, e o artigo 144, § 5º, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido para que seja afastada a declaração de nulidade da busca pessoal, determinando-se o prosseguimento do julgamento da apelação do réu” (fls. 19-20, e-doc. 205).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 213).



    No agravo, o agravante enfatiza que “a questão relativa ao controle judicial da prova incriminatória e consequente persecução penal oriunda de busca pessoal empreendida por órgão de segurança pública (v.g. Brigada Militar) tem ensejado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul a interposição de vários recursos extraordinários a esta Suprema Corte. (...) No caso dos autos, verifica-se que, em situações análogas, quase idênticas, outras inconformidades ministeriais relativas à mesma controvérsia têm sido diuturnamente providas, sem a visualização de qualquer óbice” (fl. 3, e-doc. 223).



    Salienta que “a matéria objeto do presente recurso – licitude da busca pessoal quando presente a fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de corpo de delito – encontra-se devidamente prequestionada, como se constata de excerto do voto condutor do acórdão recorrido” (fl. 7, e-doc. 223).



    Sustenta que “o Ministério Público opôs embargos de declaração para fins de integração do julgado, visando à manifestação específica da Corte estadual acerca dos princípios violados pela decisão recorrida, caso em que, havendo omissão, e independentemente do acolhimento ou desacolhimento da inconformidade, ensejou o prequestionamento da matéria constitucional, consoante o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil” (fl. 9, 
e-doc. 223).



    Insiste em que “o empreendimento de busca pessoal pela polícia a partir de fundadas suspeitas, previamente verificadas, é compatível com a Constituição Federal, não padecendo de nenhuma mácula ou ilegalidade” (fl. 10, e-doc. 223).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer: (...)



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso especial interposto” (fl. 11, e-doc. 223).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada sobre a ausência de prequestionamento, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido.



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República pelo acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guaíba/RS (e-doc. 100).



    6. Consta dos autos ter sido o agravado condenado às penas de três anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial aberto, e trezentos e oito dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços comunitários e pena pecuniária), pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas “privilegiado”). 



    Na prisão em flagrante, foram apreendidos com o agravado cento e sessenta e nove porções de cocaína (133g), mil e trezentos reais e duas folhas com anotações relativas ao tráfico de entorpecentes (fls. 1-2, 
e-doc.4).



    7. Tem-se na sentença condenatória que os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando “receberam informações do setor de inteligência de que havia um indivíduo com as mesmas características do réu efetuando a venda de drogas. Se deslocaram até o local, visualizaram o réu, de acordo com as informações descritas e efetuaram a abordagem, sendo identificado o indivíduo Ariel, estando em sua posse porções de cocaína e mais uma quantia em dinheiro. O réu mencionou que teria mais drogas em sua residência, sendo posteriormente apreendidas, já que franqueada a entrada dos policiais” (fl. 3, 
e-doc. 100).



    8. Ao prolatar o acórdão recorrido, o Tribunal estadual deu provimento ao apelo defensivo para absolver o agravado, por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita. Estes os fundamentos do acórdão para acolher a preliminar de nulidade do conjunto probatório:



    “Dos relatos prestados pelos policiais em sede judicial, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais abordaram o réu porque receberam a informação de que alguém com características semelhantes estaria traficando no local. Ao avistarem o acusado, procederam à abordagem, vindo a apreender com ele parte das drogas e do dinheiro. Posteriormente, ingressaram na residência dele, onde encontraram o restante da droga e do valor em espécie.



    Ressalta-se que somente quando questionados especificamente que características seriam essas, é que os policiais referiram que seriam físicas, mas não esclareceram em que consistiriam (estatura, cor da pele, cabelo, etc.).



    Ademais, tanto no boletim de ocorrência ( 1.2, fl. 06), quanto nas declarações em sede policial (1.2, fl. 15) e na denúncia apenas consta que a abordagem ocorreu após o recebimento de denúncia anônima de que um indivíduo estaria traficando no local. Não há referência quanto à existência de características específicas do tal indivíduo, muito menos que o réu seria compatível com elas.



    Consoante a prova colhida, não houve descrição de prévia percepção de irregularidade ou situação que justificasse concretamente a revista pessoal e posterior ingresso no domicílio. O acusado, inclusive, estava sozinho no momento da abordagem e não esboçou resistência. Ainda, não foram visualizados atos de mercancia, tampouco foram detidos usuários, para corroborar a versão acusatória (...)



    Assim, repete-se, não há indicação clara de ‘fundada suspeita’ anterior ou fundamento admissível para a abordagem e ingresso no domicílio (...)



    Isso posto, declarada a nulidade da prova, voto por dar provimento à apelação defensiva para absolver o réu, forte no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicada a análise do recurso ministerial. Restitua-se o valor em dinheiro apreendido” (fls. 3-5, e-doc. 183).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem do agravado, foi encontrada quantidade significativa de entorpecentes, anotações referentes ao tráfico de drogas e quantia em dinheiro.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de droga, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do 
art. 5º da Constituição da República.



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar o fato de que a abordagem dos policiais foi realizada depois do recebimento de denúncia do setor de operações da própria polícia militar de que haveria um indivíduo com as características do agravado, realizando tráfico de drogas. 



    Ressalte-se ter um dos policiais relatado que “o réu informou a eles que estaria traficando para dois traficantes conhecidos, Laerte e Gê” (fl. 2, 
e-doc. 100).



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos policiais, com o objetivo de averiguar a “informação de que o denunciado estaria no local supracitado realizando a venda de entorpecentes” (e-doc. 84).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” 
(DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. 



    II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. 



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas, anotações relativas ao tráfico de entorpecentes e quantia em dinheiro sem comprovação de origem.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal 
n. 5001977-86.2021.8.21.0052/RS, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guaíba/RS, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem à Ação Penal n. 5001977-86.2021.8.21.0052/RS.



    Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que a Terceira Câmara Criminal prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 5001977-86.2021.8.21.0052/RS, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guaíba/RS (Ação Penal n. 5001977-86.2021.8.21.0052/RS) e à Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, Relatora da Apelação Criminal n. 5001977-86.2021.8.21.0052/RS, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Brasília,8 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora